Tribunal: TJBA
Processo: 8004910-19.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004910-19.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

APELADO: MARISA DA SILVA SOUSA

Advogado(s)
:
WELMA DOS SANTOS CARDOSO

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E EM CONTA CORRENTE. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de repetição de indébito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, para condenar instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e à cessação dos descontos.

2. A controvérsia decorre da realização de descontos simultâneos no benefício previdenciário e na conta bancária da parte autora, referentes ao mesmo contrato de empréstimo consignado.

3. A sentença reconheceu a ilicitude da cobrança em duplicidade e a falha na prestação do serviço, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: saber se a cobrança simultânea em benefício previdenciário e em conta corrente, referente ao mesmo contrato, configura prática ilícita; e saber se tal conduta enseja restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A dialeticidade recursal foi atendida de forma imperfeita, não impedindo o conhecimento do recurso, mas limitando a análise aos fundamentos impugnados.

6. Aplicável o CDC, com inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da consumidora.

7. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade dos descontos, por deter melhores condições de produzir a prova.

8. A prova documental demonstra descontos no benefício previdenciário e, simultaneamente, débitos em conta corrente no mesmo período, caracterizando cobrança em duplicidade.

9. O dossiê de contratação apresentado não comprova autorização específica para cobrança cumulativa nem justifica a coexistência dos descontos.

10. A cobrança paralela, sem demonstração de subsidiariedade, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito.

11. A restituição em dobro é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de dolo, quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva.

12. O dano moral é configurado diante da indevida redução de verba de natureza alimentar, sendo o valor fixado adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A realização de descontos simultâneos em benefício previdenciário e em conta corrente, referentes ao mesmo contrato, caracteriza cobrança em duplicidade e falha na prestação do serviço. 2. A ausência de comprovação da regularidade da cobrança pela instituição financeira autoriza a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 1.010, II e III, e 85, § 11; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 893.409/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.09.2016; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Corte Especial, j. 30.03.2021; Súmula 479/STJ; TJBA, Apelação nº 8000078-67.2020.8.05.0218, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, publ. 19.11.2025; TJBA, Apelação nº 8000482-56.2022.8.05.0216, Rel. Des. Rolemberg José Araujo Costa, 3ª Câmara Cível, publ. 18.10.2025; TJBA, Apelação nº 8064628-38.2023.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, publ. 19.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8004910-19.2025.8.05.0138
, em que figuram como apelante
CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como apelada
MARISA DA SILVA SOUSA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator